Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-08.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008726-08.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 285.130.881-53 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1-
para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 9.143,43 (nove mil cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.
2 -
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir desta data (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para extinguir o processo ante a necessidade de perícia.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que se dirigiu até uma agência bancária do Banco Requerido, a fim de sacar seu benefício do PIS/PASEP, ocasião em que se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep.

In casu
, a apuração do saldo devedor correto do PIS/PASEP, bem como dos saques indicados como indevidamente realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Além disso, o único documento probatório trazido pelo Autor, denominado “Microfilmagem”, encontra-se totalmente impossível de análise, haja vista sua invisibilidade.

Dessa forma, havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

No mais, a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizados Especiais, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. CONCLUSÃO N.º 8/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A apuração do saldo devedor correto do PIS/PASEP, bem como dos saques indicados como indevidamente realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos, sugerindo a competência da justiça comum
, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- O próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 248601171), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório. Portanto, correta a sentença na origem. 3- “CONCLUSÃO N.º 8/1ª TR-TJMT: PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1007538-83.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa e
JULGAR EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025